Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720004-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCELINO FRUTUOSO DE ARAUJO AGRAVADO: SINEDALVA FERREIRA DA SILVA SENA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora